Tribunal: STF
Processo: HC 268504
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões para o ingresso policial, além de autorização do morador. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Não caracterização. Reexame fático-probatório incabível. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus. Foi mantida condenação por tráfico de drogas, afastada alegação de nulidade por violação a domicílio e rejeitado pedido de absolvição e de aplicação da atenuante de confissão espontânea, ao fundamento de que o ingresso policial ocorreu com autorização do morador e amparado em fundadas razões, bem como de que a dosimetria foi fixada adequadamente, sendo inviável reexame de fatos e provas para conclusão diversa.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio da recorrente, em afronta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República; e (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, revisar a não aplicação da atenuante de confissão qualificada.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no RE nº 603.616/RO (Tema RG nº 280), de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

    4. O prévio consentimento do morador descaracteriza a ilicitude da entrada e afasta a alegação de violação domiciliar, conforme jurisprudência consolidada da Corte (HC nº 148.965/SC).

    5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de autorização para o ingresso, corroborada por prova testemunhal, bem como a presença de fundadas razões decorrentes de denúncia e prévia visualização da atividade ilícita no interior do imóvel.

    6. A conduta de guardar droga para fins de traficância configura crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância, nos termos do art. 302, inc. I, do CPP.

    7. A revisão da conclusão das instâncias antecedentes, quanto à existência de consentimento ou de vício na autorização, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    8. O habeas corpus não se presta à reapreciação de matéria fática nem à revaloração de provas, por ter natureza eminentemente documental.

    9. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o controle da legalidade dos critérios adotados.

    10. O afastamento da atenuante de confissão qualificada se deu por não ter o agravante reconhecido estar transportando material ilícito, sendo inviável o reexame fático-probatório para assentar a ocorrência de confissão, ainda que parcial.

    IV. Dispositivo

    12. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XI, e 102; CP, art. 65, inc. III, al. “d”.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020; HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021; HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020; RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022; RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021; RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020; RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021.